Tribunal: TJDFT
Processo: 0723895-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723895-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ADELAIDE ALENCAR BARBOSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0725582-48.2021.8.07.0003 ajuizada em desfavor de ADELAIDE ALENCAR BARBOSA indeferiu o pedido de desconversão da ação de execução em ação de busca e apreensão. Em suas razões recursais de ID 60162955, o agravante sustenta que o pedido de “desconversão da ação” não tem embasamento legal, e sendo assim, requer a aplicação do “non liquet”, onde prega que o juiz não pode deixar de julgar alegando lacuna ou obscuridade da lei. Diz ainda que, quando a lei for omissa, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Alega que o deferimento de tal medida atenderá a duração razoável do processo, visto que, com a apreensão do bem, o processo se aproximará de seu final, sendo entregue às partes a prestação jurisdicional do Estado Juiz, até porque a presente demanda se arrasta desde o ano de 2012. Relata que após a conversão da ação, a Instituição Financeira tomou ciência do paradeiro do veículo. Assim, reluz a possibilidade de resgate do crédito dado pela parte autora à requerida. Salienta que é totalmente possível a apreensão do veículo, mesmo após a conversão da ação em execução, como bem se observa na jurisprudência. Ao final, pugna seja concedido o efeito suspensivo à r. Decisão Agravada, com relação ao indeferimento do pedido para retratação ao pedido de conversão da ação (DESCONVERSÃO), haja vista que presentes os princípios do fumus boni juris e o periculum in mora, pois, dessuma-se pelo teor do r. despacho, que o Agravante restou prejudicado por ofensa ao correto entendimento legal; e no mérito, pede-se seja recebido e processado o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para a reforma da r. decisão. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção dos agravantes revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a compensação objeto do requerimento. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que “[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Já o art. 300, caput, dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao exame da possibilidade de desconversão da ação de execução de título extrajudicial para busca e apreensão. Para amparar o requerimento o agravante alega que o deferimento de tal medida atenderá a duração razoável do processo, visto que, com a apreensão do bem, o processo se aproximará de seu final, sendo entregue às partes a prestação jurisdicional do Estado Juiz. Nada obstante, trata-se de faculdade do credor a escolha de converter a busca e apreensão em execução, noutro giro, não há autorização legislativa de retomada do rito anterior no caso de localização do bem objeto do contrato de alienação fiduciária. Nesse sentido já se manifestou a jurisprudência deste egrégio Tribunal, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PEDIDO DE "DESCONVERSÃO" DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA, NOVAMENTE, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Na forma do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 é faculdade do credor, caso não seja localizado o bem perquirido em ação de busca e apreensão, sua conversão em feito executivo. 2. É ilegítimo, contudo, por inexistência de qualquer previsão legal, o pleito de "desconverter" a ação executiva novamente em ação de busca e apreensão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1728324, 07149449120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RETOMADA DO RITO PROCESSUAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução, em que o juiz indeferiu o pedido de desconversão da ação executiva para busca e apreensão. 2. O art. 4o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, permite a conversão da busca em apreensão em ação de execução, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado. 2.1. Com efeito, constitui faculdade do credor a escolha de converter a busca e apreensão em execução, por outro lado não há autorização legislativa de retomada do rito anterior no caso de localização do bem objeto do contrato de alienação fiduciária. 3. Precedente desta Corte:"Convertida em execução, não há permissivo legal para que a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/69 retorne ao curso regular, dados os efeitos da preclusão lógica, bem como possível falta de interesse processual, uma vez que a execução de título extrajudicial vinculado ao contrato é mais eficaz e economicamente vantajosa ao credor fiduciário." (07401207720208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, PJe: 14/12/2020). 4. Portanto, não há previsão legal para a retomada do rito da busca e apreensão, no caso de localização do veículo objeto de alienação fiduciária. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1373924, 07238158120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. busca e apreensão. conversão. ação executiva. regresso. rito processual. ordem pública. previsão legal. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rito processual constitui matéria de ordem pública e não cabe à parte dispor acerca dos procedimentos por liberalidade. Eventual conversão de uma ação em outra depende de expressa previsão legal, conforme se exemplifica pelo art. 4o, do Decreto-lei 911/69, que autoriza a alteração da ação de busca e apreensão para execução quando não localizado o bem. Porém, o inverso não é verdadeiro. Não existe previsão legal que autorize o regresso da ação de execução para busca e apreensão. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(Acórdão 1301433, 07246856320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observe-se o seguinte precedente: BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. VEÍCULO LOCALIZADO. RETOMADA DA BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. I. Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. II. Convertida em execução, não há permissivo legal para que a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/69 retorne ao curso regular, dados os efeitos da preclusão lógica, bem como possível falta de interesse processual, uma vez que a execução de título extrajudicial vinculado ao contrato é mais eficaz e economicamente vantajosa ao credor fiduciário. II. Negou-se provimento ao recurso (07401207720208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, PJe: 14/12/2020). [Grifou-se] Pois bem. O rito processual constitui matéria de ordem pública e não cabe à parte dispor acerca dos procedimentos por liberalidade. Eventual conversão de uma ação em outra depende de expressa previsão legal, o que não ocorre no caso. Destarte, não merece reparos a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de desconversão, por ausência de da já mencionada previsão legal Não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em decorrência da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência ora requerida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 13 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator